Tribunal: TCU
Processo: 008.180/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.180/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Lourenço Barbosa (CPF XXX.140.647-XX); Fernanda Carvalho Pereira (CPF XXX.735.427-XX); Fernanda Jardim Guerra (CPF XXX.152.857-XX); Fernanda da Silva Borba (CPF XXX.935.507-XX); Fernanda do Carmo Rocha Lázaro da Silva (CPF XXX.666.457-XX); Jefferson Rodrigues Emiliano da Silva (CPF XXX.721.377-XX); Joana D'Arc Alves dos Santos (CPF XXX.410.417-XX); Joana da Silva Gomes da Silveira (CPF XXX.629.817-XX); Jorge Luiz de Sousa Menezes (CPF XXX.136.367-XX) e Tito Laucas de Campos (CPF XXX.143.067-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.